Tribunal: TJDFT
Processo: 0734769-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734769-89.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem a respeito da alegada perda superveniente do objeto recursal (ID no 39164652), informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007